Tribunal: STF
Processo: ARE 1415949
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUEIMA DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. LICENCIAMENTO. ÓRGÃO COMPETENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto pela Federação de Agricultura do Estado do Paraná contra acórdão, cuja ementa é a seguinte:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO IBAMA AFASTADAS. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA PRESIDIR O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - NECESSIDADE DE PRÉVIO EIA/RIMA COMO CONDIÇÃO DE VALIDADE ÀS AUTORIZAÇÕES PARA A QUEIMA CONTROLADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. Apelações e reexame necessário desprovidos.” (e-doc. 150).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 169).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 23, incs. VI, VII e VIII, 24, incs. VI, VII e VIII, §§ 2° e 4º, 30, incs. I e II, 37 e 225 da Constituição da República. 



    3.1 Assevera que a atribuição para conceder licenciamento ambiental, para a queima da palha de cana-de-açúcar, é do IAP, na forma do que previsto na Lei Complementar nº 140, de 2011, porquanto se trata de matéria afeta à competência do Estado. 



    3.2 Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 186).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Tribunal a quo confirmou o entendimento da 2ª Vara Federal de Umuarama/PR, confirmando a sentença de procedência, em parte, dos pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, com amparo no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme se verifica nos seguintes fundamentos:



    “(...) II.1.5 - Da Competência do IBAMA Com efeito, a Constituição da República de 1988 consagrou, no art. 225, o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado:



(...)



    Pela leitura do parágrafo primeiro supracitado, percebe-se que a efetividade do direito ambiental depende do eficaz exercício do poder de polícia pela Administração Pública. E as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais constituem ponto sobre o qual deve incidir decisivamente o exercício do poder de polícia do Estado na seara ambiental. Por outro lado, aduz-se que uma proteção eficiente do meio ambiente depende da somatória de esforços dos órgãos federais, estaduais e municipais incumbidos desse trabalho.



    Da leitura atenta da Resolução n.º 237/97 do CONAMA, observa-se a existência de critérios para o exercício da competência para o licenciamento a que se refere o art. 10 da Lei nº 6.938/81. Além de empreendimentos específicos, que não deixam margem para dúvida, o artigo 4º da Resolução, incisos II e III, estabelecem critérios de amplitude para que qualquer atividade poluidora, alcançando mais de um estado ou cujo impacto ultrapasse os limites territoriais do País, causando significativa degradação ambiental, seja incluída no rol de competência do IBAMA.



(...)



    No âmbito normativo, a Resolução n.° 01/1986 do CONAMA traz o conceito de impacto ambiental, nestes moldes:



(...)



    Complementando, conforme adiantando, o art. 4.º da Resolução n.º 237/1997 do CONAMA atribui a competência ao IBAMA para proceder o licenciamento ambiental quando haja interesse da União, bem como no caso de o impacto ambiental ser de âmbito nacional ou regional:



(...)



    Não resta dúvida, diante das evidências e provas explicitadas, que o impacto ambiental decorrente da queima da palha de cana-de-açúcar é significativo e atinge âmbito regional.



(...)



    Na região de Umuarama, as quatro usinas e/ou destilarias consultadas pelo Ministério Público Federal não apresentaram nenhum estudo específico do impacto ambiental da queima de cana. Todas citaram quatro estudos genéricos: Balanço das Emissões de Gases do Efeito Estufa na Produção e no Uso do Etanol no Brasil; 'Considerações sobre o Impacto Ambiental das Queimadas de Cana-de-Açúcar'; Agricultura para um Desenvolvimento Sustentável: Cana-de-Açúcar; Potencialidade do Sistema de Colheita sem queima de cana-de-açúcar para o sequestro de carbono. Cumpre observar que o último estudo citado foi realizado pela EMBRAPA, a partir de requerimento do Juiz de Direito da Comarca de Matão/SP (fls. 425/445 dos autos de expediente). 



    Não há informações também acerca da realização de EIA/RIMA quando da instalação desses complexos agroindustriais, exigido expressamente no inciso XII do artigo 2º da Resolução CONAMA nº I, de 23/01/86, e que, em tese, deveria incluir o impacto da queima de palha de cana. Quando compelidas pelo Ministério Público Federal a realizar o Estudo de Impacto Ambiental, todas as indústrias informaram não haver exigência legal de EIA/RIMA para a queima de palha de cana-de-açúcar.



(...)



    Sendo assim, o cultivo da cana-de-açúcar para atender as usinas deve ser encarado de modo conglobante, tendo em vista todo o empreendimento agroindustrial, e não sob o prisma individual, de propriedades rurais isoladas. Da mesma forma, o impacto ambiental que os empreendimentos sucroalcooleiros causam devem ser sopesados como um todo. Mais do que isso, o Poder Público deve analisar e regulamentar a atividade sucroalcooleira tendo em mente o impacto ambiental que esse setor econômico, visto como um todo, gera sobre o meio ambiente e sobre a população regional e nacional.



(...)



    Patente, pois, a necessidade de que o IBAMA atue no licenciamento ambiental da atividade sucroenergética. 



    Como não bastasse, o inciso IV do art. 1.° da Resolução n.° 237/1997 do CONAMA define impacto regional como 'todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de dois ou mais Estados'. Parte dos municípios da Subseção Judiciária de Umuarama está na divisa com o Estado de Mato Grosso do Sul, havendo, ainda, a proximidade com a fronteira Brasil/Paraguai. Assente que as queimadas lançam poluentes na atmosfera (incluindo o chamado 'carvãozinho' que é levado a grandes distâncias pelo vento), é cabido afirmar que, em sua extensão, o impacto ambiental da queimada dos canaviais no território dessa Subseção Judiciária atinge dimensão regional. Daí a competência, por excelência, do IBAMA.” (e-doc. 150).



    5. Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a normatização de regência, em especial, a Resolução Conama nº 237, de 1997, bem como o cenário fático-probatório dos autos, relativamente ao alcance do impacto ambiental causado pela queimada dos canaviais, contudo, essas providências são inviáveis em sede extraordinária, ante o teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DA PALHA DE CANADE-AÇÚCAR. COMPETÊNCIA PARA O LICENCIAMENTO. LEIS 7.441/1965, 6.938/1981, 4.771/1985 E 12.651/2012; LEI COMPLEMENTAR 140/2011; DECRETO 8.437/2015 E RESOLUÇÕES 1/1986, 11/1986 E 237/1997 DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELOS RECORENTES: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – Com a negativa de seguimento aos recursos especiais interpostos pelos recorrentes, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 



    IV – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.656-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, , j. 02/03/2022, p. 10/03/2022).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito ambiental. Queima de palha de cana-de-açúcar. Competência para o licenciamento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”



    (RE nº 1.330.964-AgR-Segundo/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 09/08/2022).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, incabível incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator